Tribunal: TJES
Processo: 5004049-55.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004049-55.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTHUR ZANETTI FOLLADOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E PROTOCOLOS OFICIAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais, que condenou o Estado do Espírito Santo ao fornecimento do medicamento Somatropina mediante apresentação de laudo médico atualizado e rejeitou o pedido indenizatório formulado por menor diagnosticado com Síndrome carcinóide CID E34.0.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa administrativa de fornecimento do medicamento Somatropina, fundada em critérios técnicos e ausência de enquadramento nos protocolos oficiais do SUS, caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral exige a configuração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos da responsabilidade civil objetiva do Estado, não bastando a mera frustração da pretensão administrativa.

A ausência de exames indispensáveis à confirmação diagnóstica previstos nos protocolos clínicos oficiais afasta a ilicitude da conduta administrativa.

A atuação estatal observou critérios técnicos, diretrizes terapêuticas e a necessidade de gestão racional dos recursos públicos, o que afasta violação aos direitos da personalidade.

A concessão judicial do medicamento não implica reconhecimento automático de dano moral quando inexistente conduta abusiva ou arbitrária da Administração.

A negativa administrativa, ainda que posteriormente superada em juízo, não ultrapassou os limites da proporcionalidade nem configurou omissão estatal injustificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa administrativa de fornecimento de medicamento baseada em critérios técnicos e na ausência de enquadramento em protocolos oficiais não configura ato ilícito.

A concessão judicial de tratamento médico não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de conduta ilícita, inexistente quando a recusa administrativa apresenta fundamento técnico plausível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5004049-55.2023.8.08.0014

APELANTE:
ARTHUR ZANETTI FOLLADOR

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARTHUR ZANETTI FOLLADOR
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina/ES na
ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais
por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao fornecimento do medicamento
SOMATROPINA
ao autor, desde que apresentado laudo/receituário médico atualizado, e rejeitou o pedido de pagamento de indenização por danos morais.

Em seu recurso, o recorrente aduz que a r. sentença merece reforma, sustentando que: (i) negativa administrativa de fornecimento do medicamento Somatropina violou seu direito à saúde, especialmente diante da urgência do quadro clínico e da gravidade do diagnóstico médico (baixa estatura, parada do desenvolvimento puberal e falência testicular); (ii) o indeferimento do fármaco, mesmo diante de prescrição médica idônea, gerou abalo psicológico, frustração e angústia ao apelante, menor impúbere, com 17 anos, que necessitava urgentemente da terapia hormonal para evitar danos irreversíveis ao seu crescimento; (iii) a recusa administrativa foi fundamentada em exigências técnicas que não se aplicam ao CID do apelante (E34.0), o que torna injustificável a negativa de fornecimento e demonstra omissão estatal; (iv) a jurisprudência pátria reconhece o dano moral em situações similares, sendo desnecessária a demonstração do abalo psíquico, bastando a comprovação do ato ilícito e do nexo com os direitos da personalidade violados; (v) a indenização pretendida possui função não apenas compensatória, mas também pedagógica e restauradora da dignidade pessoal.

Com isso, requer o provimento do recurso para que o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo Estado Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela não intervenção no feito.

Pois bem
. A r. sentença recorrida, rejeitou o pedido de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Tecidas tais considerações, passo a analisar o pedido de indenização por danos morais formulado pelo Autor em sua inicial, ao argumento de que a omissão do Requerido em fornecer a medicação prescrita quando administrativamente solicitado configura notória violação ao seu direito à saúde e ao seu bem-estar.

É certo que o dano moral caracteriza-se como ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, referentes à sua liberdade, honra, saúde e imagem, direitos estes protegidos constitucionalmente.

No caso dos autos, não obstante o Estado tenha negado o fornecimento do medicamento no âmbito administrativo, ainda que notório o seu direito à saúde e aos serviços dela decorrentes, não se pode olvidar que Estado, enquanto responsável direto pelos serviços prestados, tem lidado com diversas formas de atendimento às necessidades sociais e de saúde, em demandas que a cada dia têm aumentado proporcionalmente, necessitando, assim, um controle nas políticas públicas e em seus cofres a fim de evitar de fato um sério comprometimento no erário e, por consequência, na prestação dos serviços.

Neste sentido, há de se considerar que ainda que o Autor não tenha alcançado com êxito sua pretensão na esfera administrativa, eventual fixação de quantum a ser pago pelo Estado ao Autor a título de danos morais caracterizaria afronta ao interesse público, na medida que o Estado teria que destinar parte do dinheiro à indenização em vez de aprimorar os investimentos sociais e na saúde, prejudicando, assim, toda a coletividade. Ademais, a recusa administrativa está lastreada em fundamento - controverso, diante do histórico destes autos - que não pode ser tipo por absurdo ou destituído de qualquer plausibilidade.

Desta forma, reputo devido pelo Estado ao Autor o fornecimento da medicação constante da inicial, imprescindível ao tratamento de sua saúde, mas não a fixação de indenização por danos morais em seu desfavor, porquanto inclusive de encontro com os limites do direito à saúde à luz da proporcionalidade.

(...)

No caso, consta do Parecer do NAT-JUS (Nota Técnica 153941 juntada no Id 16582232) que o medicamento
Somatropina
encontra-se padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, estando contemplado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, apenas aos pacientes que apresentam diagnóstico de deficiência de hormônio de crescimento (hipopituitarismo ) ou Síndrome de Turner.

Assim sendo, o apelante foi diagnosticado com
Síndrome carcinóide - CID E34.0
, de modo que de acordo com a Nota Técnica, não possui confirmação diagnóstica de deficiência de hormônio de crescimento para a utilização do hormônio de crescimento na rede pública de saúde, pois não foram colacionados os exames de curva de crescimento, desenvolvimento puberal, estatura dos pais e resultados de testes laboratoriais.

Portanto, a recusa do fornecimento do fármaco pelo ente público, amparada em critérios técnicos e na ausência de previsão em protocolos oficiais, não constitui ato ilícito que embase o dever de reparação por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.